Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inclusão do fiador do contrato no polo passivo da execução de título executivo extrajudicial se revela possível, ante a solidariedade passiva existente com a executada, porquanto a sua inclusão não acarretará, de plano, prejuízo à executada, tampouco modificação de sua causa de pedir ou do pedido deduzido no feito executivo, não implicando violação ao art. 329, II, do CPC.

2. Diante da conversão da ação de reintegração de posse em execução, é inequívoca a legitimidade passiva do fiador, até porque não consubstancia fase de conhecimento da fase executiva em análise. Por conseguinte, o fato do fiador não ter integrado o polo passivo da aludida ação de reintegração de posse não erige óbice à sua inclusão no polo passivo da ação de execução lastreada em título executivo extrajudicial, máxime em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, motivo pelo qual o fiador dever ser citado para integrar o polo passivo da demanda.

3. Recurso conhecido e provido.